Tribunal: TJDFT
Processo: 0718897-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO PERSONALIDADE JURÍDICA. DEFERIMENTO.
1. A autonomia patrimonial da empresa, prevista no art. 49-A, parágrafo único, do Código Civil, pressupõe o ingresso de receitas na conta bancária titularizada pela sociedade, e não em conta particular de sócia. Afigura-se abusivo o redirecionamento de valores para conta particular de sócia sem comprovação de efetiva contraprestação.
2. A funcionalidade ordinária da desconsideração da personalidade jurídica é alcançar os sócios de sociedade empresária, mas o instituto é igualmente aplicável quando constatada confusão patrimonial da empresa executada e de outra pessoa jurídica pertencente a um mesmo grupo econômico, além de verificados os requisitos do art. 50 do Código Civil.
3. O inadimplemento obrigacional, a existência de grupo econômico e a demonstração do abuso da personalidade jurídica (art. 50 do Código Civil) possibilitam o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica.
4. Agravo de instrumento desprovido.